Tribunal: TJSP
Processo: 0008122-15.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Compra e venda - Energia elétrica - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Extinção, sem resolução do mérito, em virtude da notícia de falência da executada, com a devida habilitação do crédito - Pretensão de prosseguimento da execução em relação às empresas sócias da falida - Em se tratando de falida, eventual desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora

Ementa:
- Compra e venda - Energia elétrica - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Extinção, sem resolução do mérito, em virtude da notícia de falência da executada, com a devida habilitação do crédito - Pretensão de prosseguimento da execução em relação às empresas sócias da falida - Em se tratando de falida, eventual desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora incumbe ao juízo universal da falência, aproveitando a todos os credores - Apelo não provido.